Tribunal: TJSP
Processo: 1037023-09.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DESATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DECRETO DE EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, I, C.C. O ART. 330, IV, TODOS DO CPC. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE. INVALIDADE VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1o, §2o, INCISO III, ALÍNEA A,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DESATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DECRETO DE EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, I, C.C. O ART. 330, IV, TODOS DO CPC. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE. INVALIDADE VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1o, §2o, INCISO III, ALÍNEA A, DA LEI No 11.419/06, E OS ARTIGOS 1o E 10 DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2200-2/01, QUE REGULAMENTAM A MATÉRIA, E DISPÕEM QUE SOMENTE SERÁ VÁLIDA NOS PROCESSOS JUDICIAIS A ASSINATURA DIGITAL BASEADA EM CERTIFICADO DIGITAL EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.